Tribunal: TJSP
Processo: 1019177-85.2021.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE AUTOMÓVEL OU DO VALOR CORRESPONDENTE. Acórdão que deu provimento ao recurso da requerida/embargada para julgar improcedente os pedidos formulados pela autora. Reconhecida a impossibilidade de se imputar à requerida conduta praticada por terceiro golpista. Inconformismo da requerente. Suposta omissão no julgado que não se pronunciou sobre

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE AUTOMÓVEL OU DO VALOR CORRESPONDENTE. Acórdão que deu provimento ao recurso da requerida/embargada para julgar improcedente os pedidos formulados pela autora. Reconhecida a impossibilidade de se imputar à requerida conduta praticada por terceiro golpista. Inconformismo da requerente. Suposta omissão no julgado que não se pronunciou sobre cláusula contratual que proibia o locatário de ceder o veículo locado a terceiro sem prévia autorização da locadora. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Recorrente que busca trazer nova matéria à discussão quando, em sede de contrarrazões, deixou transcorrer in albis o prazo para apresentá-las. Pretensão de inovação recursal em sede de embargos declaratórios. Impossibilidade. Pretensão meramente infringente. Descabimento. Rediscussão da matéria já decidida. Descabimento. Embargos de declaração rejeitados.